Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Urgência/emergência. Internação em UTI. Negativa de cobertura fundada em carência contratual. Abusividade. Dano moral configurado. Quantum mantido. Juros de mora. Responsabilidade contratual. Termo inicial. Citação. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou a tutela de urgência, determinou o custeio de internação em UTI, tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, bem como condenou a ré a compensar danos morais no valor de R$ 4 mil, corrigidos monetariamente desde a sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação.

II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar internação em UTI em situação de urgência/emergência sob fundamento de carência contratual; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral; e (iii) verificar se o valor da compensação e o termo inicial dos juros de mora devem ser modificados.

III. Razões de decidir
3. Ultrapassadas 24 horas da contratação, é obrigatória a cobertura dos atendimentos de urgência e emergência, inclusive internação em unidade de terapia intensiva, independentemente do cumprimento do prazo de carência contratual, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35C da Lei no 9.656/1998 e da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A limitação temporal de atendimento prevista na Resolução CONSU no 13/1998 não prevalece sobre norma legal nem restringe cobertura em contratos que contemplem segmentação hospitalar.
5. A recusa indevida de internação em situação crítica, expondo o beneficiário a risco imediato de vida, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral.
6. Deve ser mantido o quantum fixado na origem (R$4.000,00) se este se mostra adequado às circunstâncias do evento danoso e aos critérios que definem a justa reparação
7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CDC, art.14; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0742351-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j, 22/01/2026; TJDFT, APC No 0703755-11.2022.8.07.0014, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 19/11/2025.